Tribunal: TJES
Processo: 5023125-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023125-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED
RECORRIDO: PRISCILLA MIKI KASHIMOTO LIBERATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023125-69.2022.8.08.0024

RECTE.: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECDO.: PRISCILLA MIKI KASHIMOTO LIBERATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

Tese da autora

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela antecipada. A autora relata, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde Unimed Vitória e, buscou, inicialmente, internação por indicação de seu médico para tratar uma lesão na perna que teve evolução desfavorável, configurando um procedimento de urgência ante a possibilidade de amputação.

Posteriormente, a parte Autora aditou a peça exordial postulando a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente na autorização de sessões de oxigenoterapia hiperbárica, de acordo com o relatório médico prescrito no Id. 18549902, págs. 3 e 5.

Aduz, que nas duas situações foi surpreendida com a negativa por parte da UNIMED, mesmo que por razões e momentos distintos. Por este motivo, vem a juízo requerer em sede de antecipação de tutela a autorização do procedimento, bem como a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal, a recorrente pugna, preliminarmente, pela nulidade do aditamento da peça inicial e, no mérito, pela reforma da sentença de forma a negar provimento aos pedidos autorais, sendo indevida a obrigação de fazer objeto da ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a) DETERMINO que a parte ré (
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
)
autorize, no prazo peremptório de 24 (vinte e quatro) horas, o procedimento médico solicitado (20 sessões de câmara hiperbárica – Id. 18549902, pág. 3) e quantas sessões mais forem solicitadas pelo médico durante o tratamento, respeitado o teto dos juizados especiais cíveis, sob pena de pagamento de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na hipótese de descumprimento; b) CONDENO a parte ré (
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
) a pagar à autora (
PRISCILLA MIKI KASHIMOTO LIBERATO)
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
pelos danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data. Em tempo, com fulcro nos arts. 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em razão da perda superveniente do objeto do pedido obrigacional consistente na internação da autora, julgo extinto o pedido sem resolução do mérito.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, no que toca à preliminar de nulidade do aditamento da peça exordial após a audiência de conciliação em razão da vedação constante no art. 329 do Código de Processo Civil, vale frisar que o Enunciado nº 157 do FONAJE, faculta a parte autora aditar o seu pedido inicial até a audiência de instrução e julgamento, desde que se respeite o contraditório e a ampla defesa. Ou seja, o termo final para o aditamento é a audiência de instrução e julgamento e não a audiência de conciliação como quer se valer a parte recorrente, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que conclui ser inadmissível a recusa da parte demandada em autorizar as sessões de oxigenoterapia hiperbárica, sob a justificativa que a parte autora não preencheu os critérios mínimos previstos na DUT (Diretriz de Utilização) nº 58, conforme Resolução Normativa nº 465, artigo 3º, inciso II, da ANS. Afirma a parte recorrente nas razões de recurso inominado que a recorrida não apresentou documentação administrativamente, impossibilitando a análise/autorização administrativa da Operadora.

Razão não assiste a empresa recorrente, pois não colacionou prova capaz de respaldar a sua negativa. Como bem detalhado na sentença de origem, "a diretriz adotada pela recorrente, além de não se sobrepor à prescrição médica, prevê a utilização do procedimento pleiteado para casos de “pacientes com fascites, celulites ou miosites necrotizantes (inclui infecção de sítio cirúrgico), com classificação de gravidade II, III ou IV, de acordo com a Escala USP de Gravidade descrita abaixo”, o que enquadra-se na situação experienciada pela paciente, considerando os documentos juntados aos autos, em especial, a Escala USP de Gravidade" .

Ademais, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, embora o plano de saúde possa estabelecer as doenças que terão cobertura, é abusiva a cláusula contratual que exclui ou dificulta tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como ocorreu no presente caso (STJ, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, AgInt no REsp 1.552.287/DF, DJE 03/04/2017).

Saliento que os planos de saúde não podem restringir as alternativas técnicas expressamente indicadas pelos médicos especialistas para o restabelecimento ou acompanhamento da saúde do beneficiário do plano, valendo-se da justificativa que a autora não preencheu os requisitos elencados nas diretrizes técnicas de utilização (DUT), integrantes do rol da ANS.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)